Tribunal: TJDFT
Processo: 0733366-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS NOVOS. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. INÉPCIA PARCIAL DA EXORDIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA
1. Admite-se a juntada de documento novo na fase recursal, desde que relativo a fato superveniente ou comprovado motivo de força maior. Inteligência do artigo 435 do CPC.
2. Não tendo a parte ré se desincumbido do ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, há que se reconhecer como verdadeiros os fatos alegados pelo autor.
3. No caso, revelam-se pedidos incompatíveis entre si a pretensão de indenização em valor certo e, ao mesmo tempo, a formulação de demanda por prestação de contas. Inépcia parcial da exordial mantida.
4. Contrarrazões parcialmente conhecidas. Apelação conhecida e parcialmente provida.